Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos. Em atenção ao despacho de ID 32389595, em que o Supremo Tribuna Federal determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”, abro vista às partes para que se manifestem e requeiram o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.